Tribunal: TJDFT
Processo: 0751997-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751997-06.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Glauceir Soares da Silva contra a sentença de improcedência do pedido, cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos: (...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por GLAUCEIR SOARES DA SILVA em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Todavia, suspendo a cobrança das verbas sucumbenciais em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte sucumbente, em atenção ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. A apelação foi (re)distribuída a este Relator, em 1o de julho de 2024. Os autos foram devolvidos à Secretaria em 10 de julho de 2024, para inclusão em pauta de julgamento. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 27a Sessão Ordinária Virtual (período de 07 a 14 de agosto de 2024). Em 14 de julho de 2024, no curso da sessão de julgamento, o apelante peticiona “tutela de urgência de natureza antecipada incidental” consistente na “imediata suspensão do provisionamento sobre a conta bancária do requerente”. Por ora indefiro o pedido, tendo em vista que não estão demonstrados a probabilidade do direito (sentença de improcedência) e o perigo de dano (apelação incluída em pauta de julgamento virtual em curso). Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Aguarde-se o encerramento da sessão (em 14 de agosto de 2024) e a publicação do acórdão. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator